Tribunal: TJBA
Processo: 8023479-60.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023479-60.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

AGRAVADO: ANA MARIA DOS REIS LOBO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO AGIPLAN S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos de ação ajuizada por ANA MARIA DOS REIS LOBO, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, referentes a cartão de crédito consignado (RCC), sob pena de multa cominatória.
2. O agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, afirmando que os descontos eram realizados desde outubro de 2024 sem oposição da autora, inexistindo urgência apta a justificar a medida. Aduz, ainda, excesso e desproporcionalidade da multa fixada, alegando possibilidade de enriquecimento sem causa da agravada, além da impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo assinalado. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso ou, subsidiariamente, a redução das astreintes.
II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para manutenção da tutela provisória deferida, bem como a adequação e proporcionalidade da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

4. Estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, diante das alegações de inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado e da incidência de descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência técnica da consumidora.
6. O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos incidentes sobre verba indispensável à subsistência da agravada, caracterizando lesão de trato sucessivo apta a justificar a intervenção jurisdicional imediata.
7. A alegação de ausência de urgência, em razão da anterioridade dos descontos, não afasta o perigo de dano, porquanto a lesão renova-se a cada desconto mensal efetuado.
8. A suspensão dos descontos possui natureza reversível, inexistindo risco de irreversibilidade da medida, já que eventual reconhecimento da regularidade contratual possibilita à instituição financeira a adoção dos meios ordinários de cobrança.
9. A multa cominatória fixada possui natureza coercitiva e mostra-se adequada e proporcional ao cumprimento da obrigação, não havendo demonstração concreta de excesso ou inviabilidade de cumprimento da determinação judicial.
10. Nos termos do Tema 706 do STJ, a decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo caso constatado excesso ou enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela provisória para suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário quando presentes indícios de inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado. 2. A continuidade de descontos sobre verba alimentar configura perigo de dano apto a justificar tutela de urgência. 3. A multa cominatória fixada em valor razoável e proporcional deve ser mantida, podendo ser posteriormente revista caso se torne excessiva.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 706; TJBA, AI nº 8004072-44.2021.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8023479-60.2026.
8.05.0000

figurando como agravante o

BANCO AGI
PLAN
S/A
,
e
como Agravad
a

ANA MARIA DOS REIS LOBO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA